Tribunal: TJES
Processo: 5010032-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010032-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MARIO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

A parte embargante alega omissão e obscuridade no julgado, argumentando que atua como indústria de base sem relação de consumo direta e que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado não consistiria em relação consumerista capaz de interromper o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao aplicar o regramento consumerista a uma indústria de base; e (ii) saber se o acórdão foi obscuro ao considerar o TAC como causa interruptiva do prazo prescricional quinquenal para a reparação das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão não padece de omissão, pois fundamentou expressamente que as vítimas de desastres ambientais decorrentes de falha na prestação de serviços são equiparadas a consumidores, nos moldes do art. 17 do CDC, sendo irrelevante para a responsabilização o fato de a embargante ser indústria de base. 5. Inexiste obscuridade quanto à interrupção da prescrição, visto que o colegiado consignou de forma explícita que o TAC constitui reconhecimento inequívoco do direito à reparação das vítimas, interrompendo o prazo prescricional quinquenal com base no art. 202, VI, do CC/2002. 6. A pretensão possui caráter nitidamente infringente, buscando rediscutir matéria já devidamente enfrentada para fazer prevalecer a tese da embargante, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 2º, 3º e 17; CC/2002, art. 202, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é obscuro e omisso, uma vez que não apreciou o argumento de que a Samarco é indústria de base (produz bens de produção) e não fornece produtos ou serviços ao consumidor final, bem como que o Termo de Compromisso de 26/10/2018 fundamentou-se apenas em obrigações de natureza civil (prazo trienal), não havendo reconhecimento de relação consumerista que pudesse interromper um prazo de cinco anos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010032-09.2025.8.08.0000

EMBARGANTES: SAMARCO MINERAÇÃO S.A

EMBARGADO: MARIO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é obscuro e omisso, uma vez que não apreciou o argumento de que a Samarco é indústria de base (produz bens de produção) e não fornece produtos ou serviços ao consumidor final, bem como que o Termo de Compromisso de 26/10/2018 fundamentou-se apenas em obrigações de natureza civil (prazo trienal), não havendo reconhecimento de relação consumerista que pudesse interromper um prazo de cinco anos.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador
(art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

A embargante sustenta que este Colegiado foi omisso ao não considerar que sua atividade (mineração) não se insere em uma cadeia de consumo direta. Todavia, basta uma simples leitura do acórdão embargado para verificar que a questão foi detidamente enfrentada.

O voto condutor fundamentou expressamente que, embora não se trate de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º do CDC), as vítimas de desastres ambientais decorrentes de falha na prestação de serviços de empresas que exploram atividade lucrativa são equiparadas a consumidores, nos moldes do art. 17 do CDC.

Transcreveu-se, inclusive, lição doutrinária e precedentes do STJ no sentido de que basta ser "vítima" do evento danoso resultante da relação de consumo para atrair a proteção legal. Assim, ao adotar a tese da responsabilidade pelo fato do serviço e o enquadramento por equiparação, este Tribunal rejeitou, de forma fundamentada e lógica, a tese de que a natureza da atividade (indústria de base) impediria a aplicação do diploma consumerista.

Quanto à natureza do TAC firmado em 26/10/2018, a embargante alega que o documento não interromperia o prazo de cinco anos por não reconhecer direitos consumeristas. Novamente, a tese carece de amparo.

O acórdão foi explícito ao consignar que a celebração do TAC constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito à reparação das vítimas. Tal reconhecimento interrompe a prescrição com base no art. 202, VI, do Código Civil, dispositivo este que se aplica de forma subsidiária a qualquer pretensão reparatória, independentemente de o prazo final ser trienal ou quinquenal.

Fixada a premissa de que o prazo aplicável é o quinquenal (CDC) e que houve ato interruptivo em 26/10/2018, a conclusão lógica do julgado foi de que a prescrição somente ocorreria em 26/10/2023. Como a ação originária foi ajuizada em data anterior ao transcurso integral deste novo prazo, a pretensão permanece hígida.

A insurgência da embargante sobre o TAC limitar-se-ia a "pretensões eventualmente prescritas até 05/11/2018" revela apenas sua interpretação particular sobre o documento, a qual foi superada pela fundamentação jurídica deste Tribunal, que considerou o ajuste como causa interruptiva ampla do direito de reparação.

Destarte, observa-se que o acórdão embargado abordou todos os pontos necessários para a solução da controvérsia, de forma coerente e inteligível. A pretensão da embargante é nitidamente infringente, buscando rediscutir a matéria para que prevaleça sua tese jurídica sobre a aplicação do Código Civil em detrimento do CDC, o que é vedado nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)